Tribunal: STF
Processo: HC 268660
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e outro em favor de Douglas Júnior Brisola contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.072.563/RS.
Colho da decisão impugnada:

“Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente da suposta prática do delito capitulado no art. 158, §§ 1º e 3º, c/c o art. 29, caput, todos do Código Penal, sob a normativa do art. 1º, inciso III, da Lei n. 8.072/1990, termos em que denunciado.
Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, não estando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Argumentam que se mostram adequadas e suficientes medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do aludido diploma normativo, diante da inexistência de elementos concretos que justifiquem a custódia extrema.
Defendem que não houve sequestro, agressões ou ameaças, apontando a ausência de exame de corpo de delito, inexistência de apreensão de arma, inexistência de registros de conversas com o paciente e a apresentação de imagens que revelariam tranquilidade das partes, o que indicaria a atipicidade da conduta imputada como extorsão mediante sequestro e a inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade.
(...)
Requerem, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais”. (eDOC 3, p. 518)

Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.
É o relatório.
Decido.

Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Consta do eDOC 2, p. 203, decisão do juízo de origem que nega pedido de liberdade provisória deduzido pela defesa técnica do paciente:

“Os pressupostos para a manutenção da custódia cautelar, notadamente a prova da materialidade e os robustos indícios de autoria, permanecem hígidos. As investigações, detalhadas no relatório policial (processo 5285185-98.2025.8.21.0001/RS, evento 1, OUT11), apontam que Daniele e Douglas integraram o núcleo criminoso responsável pela extorsão mediante sequestro da vítima Cristian Fernando dos Santos. Segundo os elementos informativos, DANIELE teria atuado como "isca" para atrair a vítima, possibilitando que DOUGLAS, em concurso com um terceiro indivíduo e mediante emprego de arma de fogo, a sequestrasse. A dinâmica narrada pela vítima é corroborada por elementos concretos, como a transferência via pix enquanto o próprio acusado DOUGLAS filmava as agressões. 
O periculum libertatis, requisito essencial para a segregação, também persiste de forma evidente, fundado na necessidade de garantia da ordem pública. A gravidade concreta do delito é indiscutível, tratando-se de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, praticada em concurso de agentes, com uso de arma de fogo e violência. O modus operandi revela planejamento, com a imposição de um clima de terror que se estendeu aos familiares da vítima, os quais também passaram a receber ameaças, vivendo sob constante temor. A liberdade dos acusados, nesse cenário, representa um risco à paz social e à integridade das vítimas”. 

Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024.
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente